Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001218-19.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO CARNEIRO NEIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. NULIDADE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 102 DA LEI N. 10.741/03. NÃO PROVIMENTO. PREJUÍZO FINANCEIRO DE GRANDE MONTA COMPROVADO. NÃO APLICAÇÃO DO §1o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE RELATIVA À ENFERMIDADE. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EX OFFICIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da prova obtida por meio de visualização das conversas do acusado por aplicativo de celular, uma vez que tais mensagens podem ser facilmente obtidas mediante a apresentação espontânea do aparelho celular da vítima, incidindo, no caso, a “teoria da fonte independente”. 2. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato contra vítima idosa, mediante a obtenção de vantagem indevida, por meio fraudulento, apto a induzir e manter a vítima em erro. 3. Havendo o dolo em induzir a idosa em erro mediante ardil, prometendo-lhe relacionamento amoroso, a conduta deve subsumir-se ao crime de estelionato contra idoso, e não deve haver a desclassificação para o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso. 4. Comprovado o vultoso prejuízo financeiro causado à vítima, não deve incidir a hipótese do §1o do art. 171 do Código Penal. 5. O fato de o crime ter sido praticado contra idosa, no ambiente doméstico e ao longo de dois anos merece maior reprovabilidade e justifica a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o, do Código de Processo Penal, suscitando a ilicitude das provas; b) artigo 944 do Código Civil, argumentando que a fixação dos danos materiais se deu sem comprovação documental; c) artigo 59 do Código Penal, apontando desproporcionalidade da pena cominada; d) artigo 171 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade da conduta; e) artigo 102 da Lei 10.741/2003, requerendo a desclassificação da sua conduta. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à ilicitude das provas, apontando violação ao artigo 5o, incisos X, LV e LVI, da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 171 do Código Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo quanto ao indicado malferimento do artigo 157 do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI No 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSULTA DA AGENDA TELEFÔNICA E REGISTROS DE CHAMADAS EXISTENTES NO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PENA-BASE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a devassa nos dados constantes no aparelho celular, como mensagens de texto e conversas por meio de aplicativos, diretamente pela polícia, sem autorização judicial, constitui meio de prova ilícito e, consequentemente, os dados obtidos não podem constituir prova, devendo ser excluídos dos autos. No entanto, no presente caso, a Corte local informou ter havido acesso aos registros telefônicos e à agenda do aparelho celular apreendido com um dos envolvidos, dados esses não abarcados pela reserva de jurisdição prevista no art. 5o, XII, da Constituição Federal, não podendo se falar em ilegalidade da referida prova. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018 e HC n. 91.867/PA, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/9/2012. 2. Ademais, verifica-se que a pretendida relação entre os dados constantes do aparelho de um dos acusados com as interceptações telefônicas não é certa e absoluta, notadamente diante da existência de informe anônimo, datado de 16/11/2016, noticiando parte dos números interceptados. 3. Além disso, mesmo que assim não fosse, a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas ("Teoria da árvore envenenada") e, muito menos, em nulidade absoluta do processo. No ponto, disse a Corte de origem: Assim, mesmo que se admita que os números cuja interceptação se postulou foram obtidos a partir dos dados extraídos do celular apreendido com Daniel Gomes Paim, como a ilicitude desta prova não abarcou a agenda telefônica e chamadas registradas no aparelho, não haveria qualquer ilicitude das interceptações telefônicas posteriormente realizadas. Não bastasse isso, de notar que a pretendida relação entre os dados constantes do aparelho de Daniel com as interceptações telefônicas não é certa e absoluta, notadamente diante da existência de informe anônimo, datado de 16/11/2016, noticiando parte dos números interceptados, conforme documento da fl. 235. Ademais, a representação policial ora em discussão teve lugar após intensas investigações, inclusive com troca de informações entre Ministério Público, Agência de Inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil, após a divulgação pela mídia do surgimento e crescimento da organização criminosa ora denunciada no município de Caxias do Sul, não se baseando única e exclusivamente nos dados extraídos do celular de Daniel Gomes Paim, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos e que serão melhor analisados mais adiante, não havendo falar em ilicitude por derivação das demais provas e, muito menos, em nulidade absoluta do processo. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Na hipótese, em razão dos maus antecedentes (2 condenações transitadas em julgado) e do desvalor da culpabilidade a pena-base foi exasperada em 10 meses para o crime, o que se mostra proporcional e razoável. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois, segundo iterativo entendimento do STJ, “Para se entender de forma diversa do Tribunal de origem, no sentido de que a condenação foi contrária à prova dos autos ou que a dosimetria da pena foi indevidamente exasperada, seria imprescindível o reexame do conjunto probatório, tarefa vedada em recurso especial.” (AgRg no AgRg no AREsp 1711973/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp 952.507/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/11/2020. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação aos artigos 944 do Código Civil e 102 da Lei 10.741/2003, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o, incisos X, LV e LVI, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009